Tribunal: TCU
Processo: 001.404/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1112/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.404/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Almir de Albuquerque Cavalcante (XXX.185.304-XX); Ana Virginia Figueiredo Rocha (XXX.529.235-XX); Claudia Christina Garcia e Silva (XXX.456.049-XX); Geraldo Araujo (XXX.261.041-XX); Katia Cristina de Oliveira (XXX.982.877-XX); Marcia Aparecida Pereira (XXX.504.711-XX); Pedro Augusto de Jesus Berredo Reis (XXX.717.612-XX); Romenos Jorge Simao (XXX.565.361-XX); Ronan Afonso da Silva (XXX.174.051-XX); Valterci da Costa Fagundes (XXX.177.201-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Controladoria-Geral da União (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.